Tribunal: STF
Processo: HC 231694
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Henrique Quiros Bello em favor de Michel Guimarães Lins Araújo contra decisão monocrática da Presidente do Superior Tribunal de Justiça que negou a concessão liminar da ordem, nos autos do HC 846.280/ SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 5.8.2023, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 180, caput, do Código Penal e 33, caput, da Lei 11.343/2006, em razão da apreensão de “25 microtubos, contendo substância em pó de cor branca, 16 porções de erva seca marrom-esverdeada e aparentemente 02 porções de haxixe, além de R$ 1.250.00”. (eDOC 2, p.3)



    Afirma que a prisão preventiva teria sido decretada sobre razões genéricas, com base na gravidade do crime em abstrato, sem atenção às circunstâncias do caso concreto. (p. 2- 12)



    Declara que o paciente possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 3)



    Justifica a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. (p. 14- 17)



    Argumenta que em uma eventual condenação a pena aplicada seria cumprida em regime semiaberto, diante das condições favoráveis do paciente, o que tornaria desproporcional sua prisão em condições equivalentes as do regime fechado. (p. 17- 18)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, registro que a Ministra Presidente do STJ, indeferiu liminarmente, pois a matéria não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não analisou o mérito do writ originário. 



    Verifica-se, portanto, que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo Tribunal de Justiça nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça ou ausente prévia manifestação colegiada das demais instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC-AgR 131.320/PR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 10.2.2016; HC 140.825/PR, Rel. Min. Luiz Fux, decisão monocrática, DJe 3.3.2017; e HC 139.829/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, decisão monocrática, DJe 8.3.2017.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:



    “É evidente que a diversidade de entorpecente encontrada, aliada às circunstâncias da prisão demonstram ser o averiguado portador de personalidade dotada de acentuada periculosidade, além de trazer indícios de dedicação ao crime, a afastar, em cognição sumária, o privilégio legal, sobretudo em razão de seus antecedentes, observando que está em cumprimento de pena em razão de condenação por tráfico.” (eDOC 3, p.3)



    Na espécie, o paciente possui condenação anterior por tráfico de drogas e cumpria pena em regime aberto, em 15 de dezembro de 2022. (eDOC 4, p. 1- 2)



    A reincidência é motivo justo para a decretação da prisão preventiva, pois presente risco concreto de reiteração delitiva. 



    Esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019; e HC 181.056, assim ementado:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Prisão preventiva. Revogação. Paciente reincidente. Impossibilidade. Jurisprudência consolidada no sentido de ser idônea a custódia cautelar decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime e a possibilidade de reiteração delitiva. Medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social. 3. Agravo regimental desprovido.” (AgR no HC 181.056, de minha relatoria, Segunda Turma, 7.4.2020)



    Agravo regimental no habeas corpus . 2. Súmula 691. Reincidência. Manutenção da prisão preventiva na sentença. Ausente manifesta ilegalidade. 3. Agravo não provido. (AgR no HC 190.350, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 19.10.2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente